Tribunal: TJDFT
Processo: 0015337-77.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015337-77.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELSON SILVA ARAUJO, EDIO ESTEVES, FRANCISCO ALVES, FRANCISCO BALDOINO BORGES, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA NASCIMENTO DE SOUSA HOTT, FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO SILVA, FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS SUCESSOR: RAIMUNDA MARIA MALAQUIAS DA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome da credora. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 27483172) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido à credora RAIMUNDA MARIA MALAQUIAS DA ROCHA (sucessora do credor originário FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA), pauta do dia 19 de outubro de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada deverá ser de titularidade da própria credora, sendo conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora RAIMUNDA MARIA MALAQUIAS DA ROCHA (sucessora do credor originário FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA) por publicação em nome do Dr. JOSE EDUARDO PITOMBO (OAB/DF 26.520) para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor originário FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA, considerando o pagamento superpreferencial em favor de sua única herdeira RAIMUNDA MARIA MALAQUIAS DA ROCHA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, com a respectiva juntada do alvará de levantamento de valores, promova-se a baixa do(s) nome(s) de FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA e, consequentemente, de sua sucessora RAIMUNDA MARIA MALAQUIAS DA ROCHA, da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Considerando a preclusão da decisão de ID 27292343, promova a Secretaria da COORPRE a baixa dos nomes de EDIO ESTEVES e FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS da lista de credores no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac